Tribunal: STF
Processo: Rcl 74054
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. RE Nº 760.931-RG/DF; TEMA RG Nº 246. ADC Nº 16/DF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. CULPA IN VIGILANDO CONFIGURADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Município de Canoas/RS, contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, no Processo nº 0021199-82.2018.5.04.0205, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF (Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral), na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF e no enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF. 



    2. O reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista ajuizada pela parte beneficiária, Alice Spiecker Colombine, contra a empresa prestadora de serviços e o Município de Canoas/RS, pugnando pelo recebimento de verbas laborais e pela condenação subsidiária de ente municipal.



    3. Noticia que o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial e reconheceu a responsabilidade subsidiária do Município de Canoas/RS pelos créditos deferidos à autora da ação. Informa que o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, em sede de recurso ordinário, manteve a sentença e, por conseguinte, a sua condenação. 



     4. Discorre que o “Tribunal Superior do Trabalho ratificou o entendimento defendido nas decisões de primeiro e segundo graus de que é do Ente Público o ônus de provar fiscalização do vínculo administrativo, bem como de que eventual culpa se comprova unicamente pelo inadimplemento da Empregadora”.



    5. Sustenta que o Tribunal Superior do Trabalho, ao confirmar a aplicação da responsabilidade subsidiária prevista no inc. IV do enunciado nº 331 da Súmula do TST, sem a declaração de inconstitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, afrontou o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF, desprezando a chamada cláusula de reserva de plenário, estampada no art. 97 da Constituição da República, bem como as decisões proferidas na ADC nº 16/DF e no Tema RG nº 246. 



    6. Requer a concessão de medida liminar, para suspender o trâmite do processo de origem, até a decisão final da presente reclamação. Busca, no mérito, a procedência do pedido, determinando-se a cassação do ato impugnado, no que se refere à condenação do ente público. 



    É o relatório. 



    Decido.



    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 



    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 



    9. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.



    10. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF). 



    11. No caso sob análise, entre as alegações do reclamante, consta a violação ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF, de seguinte teor:



    E. 10 (SV): “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”



    12. Contudo, do exame detido da fundamentação adotada pela decisão impugnada, constata-se que o Órgão reclamado não promoveu o afastamento da incidência de qualquer preceito legal, mas, tão somente, deu ao caso concreto, com base em elementos dele extraídos, a solução jurídica que lhe pareceu mais apropriada. Assim, não caracterizada violação aos termos do enunciado acima transcrito, que proíbe especificamente a declaração velada de inconstitucionalidade sem a observância à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CRFB). 



    13. A parte reclamante aponta, ainda, como questão jurídica central objeto da presente reclamação, suposta violação ao que decidido por esta Suprema Corte, no que diz respeito à sua responsabilidade subsidiária nas condenações por culpa in vigilando.



    14. Esta Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF, Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:



    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”



    (RE nº 760.931-RG/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 26/04/2017, p. 12/09/2017).



    15. No mesmo sentido, esta Suprema Corte já havia definido não ser possível a transferência automática de encargos trabalhistas resultantes da execução do contrato, ao reconhecer a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, conforme ementa da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF, in verbis:



    “RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art., 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995.”



    (ADC nº 16/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 24/11/2010, p. 09/09/2011; grifos nossos).



    16. Inconteste, pois, a tese da impossibilidade de transferência automática do inadimplemento dos encargos trabalhistas ao Poder Público, referentes a empregados terceirizados. 



    17. Assim, para que seja configurado o reconhecimento da subsidiariedade da responsabilidade administrativa, necessário se faz observarem-se os parâmetros indicados por esta Corte e externados pelo eminente Ministro Luiz Fux em seu voto nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF, Tema RG nº 246, in verbis:



    “(...) Passo a analisar, em primeiro lugar, as situações em que o acordão recorrido reconheceu a subsidiariedade da responsabilidade administrativa por débitos trabalhistas de contratados. A análise dos votos proferidos neste Plenário por ocasião do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário revela que os seguintes parâmetros foram adotados pela maioria: (i) o mero inadimplemento das obrigações trabalhistas pelo contratado não atrai a responsabilidade do poder público contratante; (ii) para que se configure a responsabilidade subsidiaria da Administração Pública, e necessária a comprovação inequívoca de sua conduta culposa e causadora de dano aos empregados do contratado; e (iii) e indevida a inversão do ônus da prova ou a presunção de culpa. 



    Na ocasião, prevaleceu a corrente formada por mim e pelos Ministros Marco Aurélio, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Cármen Lúcia e Alexandre de Moraes, vencidos os Ministros Rosa Weber, Edson Fachin, Roberto Barroso, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello. Colaciono, nesse sentido, os seguintes excertos do aresto em apreciação, in verbis:



    (...) 



    “O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.” 



    (Voto do Min. Alexandre de Moraes, p. 320 a 323 do acordão). 



    (...)



    “A alegada ausência de comprovação, em juízo, pela União, da efetiva fiscalização do contrato administrativo não substitui a necessidade de ‘prova taxativa no nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador’. 



    (...) para se afirmar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por aqueles encargos, é imprescindível a prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância. Sem a produção dessa prova subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem os seus quadros.” 



    (Voto da Min. Cármen Lúcia, p. 314 do acordão). 



    (...) 



    “perfilho esse entendimento ressaltando que a adoção, seja do modelo de responsabilidade objetiva, que era a primeira posição do enunciado do TST, seja o modelo de culpa presumida com a prática que o TST adotou, violam claramente, sem nenhum rebuço, a decisão do Supremo na ADC 16.” 



    (Voto do Min. Gilmar Mendes, p. 229 do acordão).”



    (RE nº 760.931-ED/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, j. 1º/08/2019, p. 06/09/2019; grifos nossos).



    18. No processo de origem, nota-se que a 2ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao agravo interno interposto no agravo de instrumento em recurso de revista, mantendo, portanto, o acórdão proferido pela Corte Regional, que condenou o Município de Canoas/RS, de forma subsidiária, por culpa in vigilando. Confiram-se os seguintes trechos do acórdão do TST (e-doc. 6; destaques do original, grifos acrescidos):



    “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. INTERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 13.467/2017. TERCEIRIZAÇÃO – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA – CULPA IN VIGILANDO – ÔNUS DA PROVA. In casu, o Tribunal Regional decidiu que a Administração Pública, na qualidade de tomadora dos serviços, é subsidiariamente responsável pela integralidade da dívida trabalhista, porquanto o ente público não se desincumbiu do ônus de provar o cumprimento do seu dever de fiscalização, entendendo por caracterizada a culpa in vigilando. Assim, evidenciada a consonância do acórdão regional com a tese veiculada pelo STF no RE 760.931/DF (Tema 246) e com o entendimento da SBDI-1 sobre o ônus subjetivo da prova (E-RR-925-07.2016.5.05.0281, Rel. Min. Cláudio Mascarenhas Brandão, DEJT 22/05/20), sobressai inviável o acolhimento da pretensão recursal, ante a aplicação do óbice previsto no artigo 896, § 7º, da CLT e na Súmula nº 333 do TST. Agravo interno não provido.” 



    17. Compulsando os autos, verifica-se que o acórdão mantido pela Corte Superior Trabalhista, proferido pelo TRT da 4ª Região, assentou a ocorrência de irregularidades no termo de fomento firmado entre o Município de Canoas/RS e o Grupo de Apoio a Medicina Preventiva e a Saúde Pública (GAMP), empregador da ora beneficiária, nos moldes da Lei nº 13.019, de 2014.



    18. Observa-se, ainda, que o Município de Canoas/RS, em razão de medida cautelar deferida em ação civil pública, teve de decretar intervenção administrativa em todas as unidades de saúde do Município geridas pela GAMP. Confiram-se os trechos do acórdão (e-doc. 3; grifos acrescentados):



    “(...) Pelo que se depreende dos autos, a reclamante foi empregada da primeira reclamada (GAMP), na função de farmacêutica, no período de 16.10.17 à 25.09.18, ocasião em que extinta a contratualidade em função de pedido de demissão (CTPS de ID. 7ebb222 - Pág. 3). 



    A reclamante ingressou com a presente demanda em 19.12.18. A primeira reclamada atua no ramo de prestação de serviços de saúde, conforme cadastrado de ID. b02aa29 - Pág. 10/11. As instituições reclamadas firmaram, na data de 28.10.16, Termo de Fomento para o gerenciamento assistencial, administrativo e financeiro do Hospital de Pronto Socorro do Município, Hospital Universitário e mais duas UPAs (ID. 3b70148 e ID. 9014ac2). 



    O segundo reclamado tinha por obrigação disponibilizar área física, equipamentos e aporte financeiro para viabilização dos serviços (ID. 3b70148 - Pág. 2 e ID. 9014ac2 - Pág. 2). A primeira reclamada se obrigava a realizar a gestão administrativa dos serviços de saúde (ID. 3b70148 - Pág. 2/3 e ID. 9014ac2 - Pág. 3). 



    Em 11.12.18, o segundo reclamado decretou intervenção administrativa em todas as unidades de saúde do município de Canoas - RS, geridas pela primeira reclamada (ID. 2082cc0 - Pág. 1). Tal decreto foi resultado de decisão exarada em ação civil pública, na qual, em sede de medida cautelar, foi judicialmente determinado o afastamento dos dirigentes da primeira reclamada da gestão das unidades de saúde do município. 



    Os comprovantes de depósitos bancários juntados aos autos demonstram que os salários eram quitados, geralmente, após o quinto dia útil do mês de competência, caracterizando atraso contumaz. 



    O TRCT de ID. 2637d4d foi quitado somente em 15.07.19 (oito meses e vintes dias após o pedido de demissão), através de expedição de Alvará Judicial, conforme ID. 2309711 - Pág. 1. 



    Segundo a sentença, a autora é credora de diferenças de horas extras. Tem-se que a legislação invocada pelo segundo reclamado não afasta a incidência da Lei 13.429/17 sobre a relação ora sob análise, sendo manifesta sua responsabilidade subsidiária, não merecendo qualquer reforma, a sentença, no tópico. 



    O recorrente não negou a prestação de serviço pela reclamante em seu favor, o que se tem por incontroverso. 



    Assim, ao se beneficiar da força de trabalho da reclamante, deve o segundo reclamado, tomador do serviço, responder subsidiariamente, na forma da Súmula nº 331, inciso IV, do TST, pelos créditos inadimplidos (Súmula nº 47 deste E. TRT). 



    Incorreu o segundo reclamado, integrante da Administração Pública direta, em culpas "in eligendo" e "in vigilando", na medida em que não teve o cuidado de contratar entidade idônea que cumprisse suas obrigações com os trabalhadores e nem foi capaz de exercer a devida fiscalização, conforme orientação contida no item V da Súmula nº 331 do TST. 



    Com efeito, não obstante o STF tenha julgado constitucional o § 1º do art. 71 da Lei nº 8.666/93 (ADC nº 16), o referido dispositivo legal não impede que a administração pública seja responsabilizada por comportamento omisso ao não fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais assumidas pela prestadora de serviço. 



    No caso dos autos o ente público não produziu qualquer prova de que algum representante seu tenha acompanhado e fiscalizado o cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da primeira reclamada, conforme determina o "caput" do art. 67 da Lei nº 8.666/93.



     Veja-se que a alegação centrada na fiscalização efetiva não impressiona, uma vez que remanescem diferenças em favor da reclamante a evidenciar a ausência de cuidado do tomador do serviço.”



    19. A simples leitura dos trechos acima colacionados permite concluir, com clareza, que a decisão reclamada não afronta o que o Supremo Tribunal Federal decidiu na ADC nº 16/DF e no RE nº 760.931/DF (Tema RG nº 246), uma vez que a responsabilização subsidiária do Município de Canoas/RS, ora reclamante, teve como fundamento as inúmeras provas constantes dos autos, que evidenciam o comportamento culposo do ente público, devidamente comprovado na origem.



     



    20. Com efeito, no particular caso destes autos, há fundamentação consubstanciada na decisão impugnada acerca de prova especificamente detalhada sobre o nexo de causalidade entre a conduta da parte reclamante e o dano sofrido pelo prestador de serviço. Assim, a imputação de responsabilidade foi baseada na comprovação dos três elementos: conduta, dano e nexo de causalidade. 



    21. Nesse contexto, identifica-se, ao contrário do que sustentado pela parte reclamante, a fiel observância à tese de julgamento da ADC nº 16/DF e do RE nº 760.931-RG/DF (Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral), pelo Juízo reclamado, posto que devidamente comprovado pela autoridade reclamada que o ente público tomador dos serviços teve inequívoca culpa na inadimplência das obrigações trabalhistas devidas à trabalhadora. 



    22. Cabe ressaltar que esse entendimento tem sido mantido pela Segunda Turma, ao analisar outras reclamações ajuizadas pelo Município de Canoas em face do reconhecimento de sua responsabilidade subsidiária com base em fraudes e irregularidades que vêm sendo investigadas e reconhecidas, pelos órgãos competentes, em contratos de fomento firmados entre o Município e o o Grupo de Apoio a Medicina Preventiva e a Saúde Pública (GAMP) , conforme se constata no recente julgamento do Agravo Regimental na Rcl nº 71.500/RS (sessão virtual encerrada em 13/12/2024), de minha relatoria, e na Rcl nº 72.265/RS, de relatoria do e. Ministro Dias Toffoli. Confiram-se a ementa e a fundamentação deste último:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 246 da Repercussão Geral. Responsabilidade subsidiária da Administração Municipal. Inexistência de condenação automática. Necessidade de reexame de fatos e provas. Agravo regimental não provido. 



    1. A irresignação contra decisão fundada no conjunto fático-probatório na qual se assentou a responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelas verbas trabalhistas devidas pela prestadora de serviços revela que a pretensão dos autos demanda o revolvimento e o reexame de fatos e provas do caso concreto, os quais são incompatíveis com a via reclamatória.



     2. Agravo regimental não provido.



    Relatório



    O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR): 



    Cuida-se de agravo regimental interposto pelo Município de Canoas com o objetivo de submeter ao crivo do colegiado do Supremo Tribunal Federal decisão monocrática mediante a qual neguei seguimento à reclamação por entender que a pretensão dos autos demanda o revolvimento de fatos e provas referentes à atuação do poder público na fiscalização da relação jurídico-administrativa, estando a condenação subsidiária fundamentada em sucessivos atos irregulares cometidos pelo ente público ou com sua aquiescência.



     O agravante aduz que a culpa necessária para configuração da responsabilização da Administração Pública deve ser cabal, específica e reiterada. Afirma, também, que o TST apenas reitera vagamente as razões expendidas pelo TRT4 que fundamentaram a condenação da municipalidade no julgamento do recurso interposto no processo de origem. 



    Pondera que



    “somente é cabível a responsabilidade subsidiária do ente público tomador de serviços na hipótese de comprovação efetiva de que a conduta culposa da Administração Pública é que gerou o não cumprimento das obrigações pela prestadora de serviços.



    Nessa medida, nos termos do voto da Ministra Cármen Lúcia no julgamento do RE 760.931/DF, 'a alegada ausência de comprovação, em juízo, pela União, da efetiva fiscalização do contrato administrativo não substitui a necessidade de ‘prova taxativa no nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador’' [fl. 314 do voto da Ministra no RE 760.931/DF]. 



    Assim, a decisão do STF deixa claro que a eficiência da fiscalização (ou o seu resultado) não é fator relevante para a responsabilização da Administração Pública, que se isenta de culpa com a fiscalização adequada, ainda que por amostragem” (e-doc. 13, p. 11-12 ' grifos do autor)



    Requer o agravante o juízo de retratação da decisão agravada ou o provimento do recurso. 



    É o relatório.



    VOTO 



    O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR): 



    O inconformismo não merece prosperar. Na decisão agravada, transcrevi as razões consignadas no acórdão mediante o qual o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região confirmou a responsabilização subsidiária do poder público, o qual foi mantido posteriormente pelo TST. Vide : 



    “Compulsados os autos, verifico que a autoridade reclamada, reportando-se às razões de decidir do Processo nº 0020656-17.2020.5.04.0203, no qual a partir de farto conjunto probatório “ (prova documental, ações criminais, ação cível ordenando a intervenção, confissões do interventor e de prepostos da GAMP em autos trabalhista)” vislumbrou culpa in vigilando e in eligendo do Município de Canoas na contratação da aludida empresa prestadora de serviços. Transcrevo trecho de interesse da sentença:



    (...)



    Assim delineada a moldura fático-jurídica subjacente à presente reclamação, entendo que a responsabilização da municipalidade não foi feita de forma automática, como pretende fazer crer o agravante, tendo decorrido da análise de fatos e provas, de modo que a pretensão dos autos demanda o revolvimento e o reexame do conjunto fático-probatório do caso concreto, incompatíveis com a via reclamatória. 



    Em relação à inviabilidade, em sede de reclamação, do revolvimento de fatos e provas que fundamentam o entendimento reclamado, vide precedentes:



    (...)



    Ante o exposto, voto pelo não provimento do agravo regimental.”



    (Rcl nº 72.265-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 08/11/2024, p. 13/12/2024).



    23. Ademais, uma vez delimitada, no caso concreto, a moldura fática pelo Tribunal de origem, notadamente quanto à caracterização da culpa in vigilando, descabe a esta Corte, por meio da reclamação constitucional, o exame de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos a fim de eventualmente afastá-la. Confiram-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ADC 16. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inviável a reclamação cujo conhecimento dependa do reexame do conjunto fático-probatório a que chegaram as instâncias ordinárias. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (Rcl nº 28.203-AgR/ES, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 03/03/2020, p. 12/03/2020).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXONERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA COM A ADI 2433/RN. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. (...). 2. Impossibilidade de reelaboração da moldura fática pela via eleita, o que impede a análise quanto ao devido respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. (AgRg em Rcl 30504/RN, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 01.08.2019) 3. Agravo interno conhecido e não provido.” 



    (Rcl nº 28.908-AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 20/09/2019, p. 1º/10/2019).



    24. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator